Tribunal: TJMT
Processo: 0005486-73.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0005486-73.2020.8.11.0004
Apelante: Felipe Feitosa Viana
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado Felipe Feitosa Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0005486-73.2020.8.11.0004, código 336107, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, incisos I, II, e III, do Código Penal), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.
Consta nas razões recursais que o apelante requer, liminarmente, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, o qual foi negado pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, mantendo sua custódia cautelar (Id. 75282463, pp. 133-136).
Diante da natureza do pedido, passo a decidir o pleito em caráter incidental.
Com a análise dos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece ser acolhida.
Pelo que se dessume da sentença condenatória, in fine, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do apelante, a fim de garantir a ordem pública.
Consignou-se na decisão que o apelante responde a três processos executivos de pena e que voltou a delinquir, motivo pelo qual está configurado o periculum libertatis relativo à necessidade de evitar a reiteração delitiva.
Ademais, constato que o apelante impetrou o HC n. 1020061- 81.2020.8.11.0000, com a mesma finalidade (recorrer em liberdade), julgado em 21.10.2020, cuja ordem foi denegada nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL – FUNDAMENTOS VÁLIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A preservação da ordem pública justifica a imposição da segregação provisória quando o pretenso beneficiário ostenta maus antecedentes, reincidência e, inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica quando de sua prisão, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”. Além disso, o pedido está prejudicado em razão do julgamento do presente recurso. Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça: "Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.” (HC n. 0000039-29.2019.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julg. 18.8.2020, Publicado em 21.8.2020).
Desse modo, observo que agiu acertadamente o julgador sentenciante ao rejeitar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, haja vista que ainda persistem os requisitos autorizadores da medida, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.
Convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar: “(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)” (STJ, Recurso em HC n. 80528/RJ, 5a Turma, publicado em 5.4.2017).
Ante o exposto, não conheço do pedido de liminar.
Acerca do não conhecimento do pedido, intime-se a defesa do apelante Felipe Feitosa Viana e, após, volvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator